Tribunal: TJDFT
Processo: 0706449-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706449-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TITO LIVIO DE CASTRO URZEDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por TITO LIVIO DE CASTRO URZEDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento provisório de sentença (processo no 0742452-77.2021.8.07.0001), ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Em sua peça recursal o agravante requer: a) a concessão dos benefícios da justiça gratuita; b) a concessão de tutela provisória a fim de que os autos originários não sejam declinados à comarca de seu domicílio até que proferida decisão definitiva no presente agravo; alternativamente, se já remetidos os autos ao tempo da apreciação ou decisão final, que seja determinado o seu retorno imediato; e c) no mérito, a confirmação do pedido de tutela antecipada. Sobre o tema, o art. 99, §2o e §7o, do CPC, estabelecem que: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.” g.n. Com efeito, a gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, haja vista que a presunção de necessidade é relativa, o que impõe a sua análise caso a caso. Assim, coíbe-se a formulação de pedidos por pessoas que não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes sim, destinatários do benefício em comento. Nesse sentido, verifica-se que no ID 110316991 dos autos da origem foi determinado que a parte autora demonstrasse sua miserabilidade jurídica. Entretanto, a parte optou por juntar aos autos o comprovante de pagamento das custas iniciais (ID 114277894 – dos autos da origem). Diante do recolhimento das custas, o magistrado entendeu por prejudicado o pedido de gratuidade de justiça (ID 114424576 – autos da origem). Nesse sentido, verifica-se que o pedido de gratuidade de justiça está prejudicado diante da incompatibilidade do autor em demonstrar ser beneficiário da justiça gratuita, já que na 1a instância recolheu as custas da ação. De acordo com a regra do art. 1.007, § 4o, do CPC, quando o recorrente não comprovar, no ato de interposição, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Intime-se o agravante, em um prazo de 5 dias, para que comprove o pagamento do preparo, em dobro (art. 1.007, § 4o, CPC). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de março de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator